Tribunal: TJMT
Processo: 0002830-91.2017.8.11.0023
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002830-91.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANOR ANTONIO BURATTO - CPF: 195.905.049-49 (APELANTE), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), DAWISON JOREU DA SILVA - CPF: 030.969.661-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Anulatória c/c Reparação de Danos Moral e Material julgada improcedente, com revogação da justiça gratuita e condenação do réu a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

O apelante insurge-se contra a revogação da justiça gratuita aduzindo que sua única fonte de renda é a aposentadoria e que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Contrarrazões no ID 29551041.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com a presente Ação e obteve a justiça gratuita.

Todavia, na sentença o benefício foi revogado, sob o fundamento de que em consulta aos sistemas INFOJUD E RENAJUD verificou-se que o apelante possui 4 veículos registrados em seu nome, além de um sítio em Terra Nova do Norte.

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais, o julgador pode negá-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.

A declaração a que se refere o §3o do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
, conforme já consolidou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA ATUAL. EXIGÊNCIA.

1. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo; todavia, o magistrado pode indeferi-la se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

2. A demonstração da falta de entendimento pacífico em julgados do tribunal deve ser feita por meio da apresentação de precedentes atuais, não bastando o apontamento de julgados antigos que se contraponham à jurisprudência contemporânea.

3. Deve ser mantida a decisão agravada se a parte não apresenta argumento capaz de abalar seus fundamentos.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 112755/MS, relator ministro João Otávio de Noronha, julgado em 1o-4-2014).

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda, e também revogá-la a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte, como aconteceu nesta demanda.

Como se vê da consulta ao RENAJUD (ID 29551034 - Pág. 1), foram realmente encontrados 4 veículos registrados em nome do autor.

O apelante aduz que 3 deles já foram vendidos, embora não tenha sido feita a transferência, e que atualmente possui apenas a FORD RANGER 13D, fabricada em 1999.

Embora não haja nos autos nenhuma prova dessa venda, é certo que todos são carros populares e muito antigos (anos 1981 a 2000) e por isso com baixo valor de mercado.

Quanto ao mencionado sítio, não há nos autos prova de que realmente esteja em nome do autor.

Dessa maneira, não está evidenciada a situação financeira apta a reverter a justiça gratuita concedida, e além disso não lhe foi oportunizado juntar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência.

Sendo assim, diante da falta de elementos concretos que infirmem a precariedade econômica, o benefício deve ser mantido.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para restituir a justiça gratuita ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020